Tribunal: TJDFT
Processo: 0718485-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido da Recorrida, condenando o Recorrente ao pagamento de R$ 9.602,28 (nove mil seiscentos e dois reais e vinte e oito centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.
2. Na origem, a autora informou que é servidora efetiva dos quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e ocupa o cargo de técnico em enfermagem. Aduziu que, a despeito de a Administração ter reconhecido crédito em seu favor, a quantia não foi paga. Pleiteou, assim, a condenação do Distrito Federal ao pagamento do débito atualizado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
4. Em sua insurgência, o Recorrente sustenta que o crédito está prescrito, pois teria transcorrido o prazo de cinco anos, considerando a data em que as parcelas deixaram de ser pagas, e que a Recorrida não teria protocolado requerimento administrativo que pudesse suspender a prescrição nem havido qualquer causa interruptiva. Aduz que não renunciou ao prazo prescricional e que a declaração emitida não pode ser considerada como reconhecimento do débito. Requer a reforma da sentença.
5. Em contrarrazões, a Recorrida afirma, em suma, que não há prescrição, pois os valores cobrados são do período de 20/12/2019 a 20/12/2021 e defende a manutenção da sentença.
6. A despeito das razões invocadas pelo Recorrente, os fundamentos apresentados para justificar o pleito de reforma não são aplicáveis ao caso em apreço, pois, embora a pretensão da Recorrida se submeta ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, consta dos autos Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores, oriunda da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Id n. 61443631), que reconhece, em favor dela, crédito referente ao exercício com termo inicial em 20/12/2019 e termo final em 20/12/2021, ou seja, a busca pela satisfação do direito declarado ocorreu fluência do lapso temporal adequado, ou seja, 05 anos, não havendo que se falar em prescrição.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.